Tribunal: TJPA
Processo: 0805610-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14910 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805610-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: POLYMEDH. EIRELI - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA POR OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO RITO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por POLYMEDH EIRELI – EPP contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da Ação Monitória n.º 0891392-88.2023.8.14.0301. Na origem, a ação foi ajuizada com o objetivo de cobrar valores decorrentes do fornecimento de medicamentos ao Hospital Público Regional Abelardo Santos, então gerido por organização social contratada pela SESPA. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado, extinguindo parcialmente o feito e determinando sua redistribuição às Varas Cíveis da Comarca de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção do Estado do Pará no polo passivo de ação monitória fundada em contrato celebrado entre empresa privada e organização social gestora de hospital público, a pretexto de apuração de responsabilidade civil do ente público por omissão fiscalizatória (culpa in vigilando).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória, por sua natureza e rito especial, não comporta dilação probatória ampla, sendo inadequada para apuração de responsabilidade civil indireta baseada em culpa in vigilando do Estado.

4.

A relação contratual que originou a dívida é exclusivamente privada, celebrada entre a empresa autora e a organização social gestora, sem participação direta do Estado do Pará.

5.

A inclusão do Estado no polo passivo baseia-se unicamente em tese de omissão fiscalizatória, sem qualquer demonstração concreta de nexo causal entre eventual falha estatal e o inadimplemento, o que exige instrução probatória incompatível com o rito monitório.

6.

A alegação de que eventual oposição de embargos permitiria a conversão do rito para o ordinário não afasta a ilegitimidade passiva do Estado, dado que a causa de pedir não estabelece vínculo direto com o ente público.

7.

A manutenção do Estado na lide implicaria indevida ampliação do objeto da ação, o que contraria a estrutura e finalidade da ação monitória.

8.

A jurisprudência do STJ afasta nulidade por repetição de fundamentos quando o recorrente insiste nos mesmos argumentos já analisados e refutados, inexistindo obrigação do julgador de rebater todos os pontos suscitados se já decidiu a controvérsia com base em fundamentos suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação monitória não comporta apuração de responsabilidade civil indireta do Estado por omissão fiscalizatória, dada a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial.

2.

O Estado não possui legitimidade passiva em ação monitória fundada em relação contratual privada entre empresa fornecedora e organização social gestora de hospital público, ausente vínculo direto ou nexo causal demonstrado.

3.

A alegação de possível conversão do rito por meio de embargos monitórios não supre a ausência de relação jurídica entre o autor e o ente público, tampouco afasta a ilegitimidade reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §1º, 485, VI, e 702, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 28777379), interposto
por POLYMEDH EIRELI - EPP contra a decisão monocrática ID 28150033, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão do Juízo de origem (ID 131662995) que, nos autos da Ação Monitória
n.º 0891392-88.2023.8.14.0301
,
reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, extinguiu parcialmente a ação e determinou redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém.

Na origem, trata-se de ação monitória proposta pela agravante em desfavor da Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu e do Estado do Pará, visando ao recebimento de valores decorrentes do fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares ao Hospital Público Regional Abelardo Santos, nos anos de 2020 e 2021, cujo valor total da dívida apontada corresponde a R$ 551.275,51.

O juízo de origem, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, extinguindo parcialmente a ação e determinando sua redistribuição às Varas Cíveis da Comarca de Belém, por entender que o ente federado não figurava como parte contratual na relação jurídica firmada exclusivamente entre a agravante e a organização social gestora do hospital, e que, por isso, a discussão sobre eventual responsabilidade estatal exigiria dilação probatória incompatível com o rito da ação monitória.

Contra essa decisão, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento (ID 25694374) pela Polymedh, que foi improvido por decisão monocrática da relatora, ao fundamento de que a responsabilidade do ente estatal, fundada na alegada omissão fiscalizatória (
culpa in vigilando
), demanda prova específica da conduta, do dano e do nexo causal, o que não se compatibiliza com o rito especial da ação monitória.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno, reiterando as alegações já aduzidas no Agravo de Instrumento de que a exclusão do Estado do polo passivo se mostra prematura, dado que foi requerida a conversão do rito monitório para ordinário, sendo plenamente possível, nos termos do art. 702, § 1º do CPC, a produção de provas nos embargos monitórios. Sustenta que a manutenção do Estado no polo passivo seria imprescindível para viabilizar a instrução necessária à comprovação da responsabilidade por omissão na fiscalização do contrato de gestão.

Alega, mais uma vez, que o contrato de gestão firmado entre a SESPA e a Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu previa controle e fiscalização por parte da Administração Pública, o que evidencia, em tese, a possibilidade de responsabilização subjetiva do Estado.

Por essas razões, pleiteou a reconsideração da decisão agravada, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que o Estado do Pará permaneça no polo passivo da demanda, permitindo-se a devida instrução processual.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 28904160), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de manutenção do Estado do Pará
no polo passivo de ação monitória
ajuizada pela agravante, cujo objeto é a cobrança de valores decorrentes do fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares ao Hospital Público Regional Abelardo Santos, gerido, à época, pela
Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu
, contratada mediante
contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA
.

No caso em apreço, a insurgência recursal não traz qualquer inovação jurídica ou fática substancial. A parte agravante se limita a reproduzir, em essência, os mesmos argumentos já expendidos nas razões do agravo de instrumento, buscando reapreciação da matéria já examinada e decidida de forma fundamentada e exauriente por esta Relatoria, de maneira a configurar mera inconformidade com o decidido.

Com efeito, a pretensão deduzida pela POLYMEDH EIRELI – EPP, tanto no agravo de instrumento quanto agora no agravo interno, repousa sobre a alegação de que, embora a contratação e o inadimplemento tenham ocorrido unicamente no âmbito da relação contratual privada entre a agravante e a Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, gestora do Hospital Público Regional Abelardo Santos, subsistiria uma responsabilidade subsidiária do Estado do Pará, fundada em omissão fiscalizatória (
culpa in vigilando
) no âmbito do contrato de gestão firmado entre o ente público e a entidade gestora.

Todavia, como já consignado na decisão agravada, a ação originária ostenta natureza eminentemente monitória, cujo procedimento especial tem cognição sumária e finalidade precípua de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada em prova documental escrita, não se prestando, por sua própria estrutura legal, à apuração de responsabilidade civil indireta fundada em alegada omissão estatal, a qual demanda instrução probatória robusta e plena, própria do rito ordinário.

A agravante sustenta, mais uma vez, que a conversão da ação monitória em ordinária, por força dos embargos monitórios eventualmente opostos, permitiria a instrução probatória necessária ao exame da suposta omissão estatal.

Com o devido respeito, tal assertiva não tem o condão de infirmar a ilegitimidade passiva do Estado do Pará reconhecida na origem, porquanto a demanda inicial não possui como causa de pedir uma relação jurídica direta com o ente público, e tampouco há nos autos qualquer elemento mínimo apto a indicar nexo de causalidade entre a omissão estatal e o inadimplemento contratual da organização social gestora, como bem assentado na decisão recorrida.

Vejamos o teor da decisão:

“No caso sob exame, após análise detida das razões recursais e documentos juntados aos autos eletrônicos, concluo, desde logo, pelo improvimento do recurso.

Cumpre observar, preliminarmente, que a demanda ajuizada pela agravante é, essencialmente, monitória, cujo objeto é a cobrança de dívida líquida e certa decorrente do fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares prestado pela agravante em favor da entidade privada que, à época, era gestora do hospital beneficiário dos produtos.

Na verdade, a relação contratual que ensejou a cobrança dos valores inadimplidos encontra-se circunscrita exclusivamente ao âmbito privado, envolvendo a POLYMEDH e a ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PACAEMBU.

Ao Estado do Pará é imputada responsabilidade subjetiva indireta, fundada exclusivamente na tese da
culpa in vigilando
, ou seja, a agravante pretende responsabilizar o ente público em virtude de suposta falha no dever fiscalizatório decorrente do contrato de gestão hospitalar firmado com a gestora privada.

Conforme bem assinalou o Juízo de primeiro grau, resta evidente a ampliação indevida do objeto da ação monitória, que não comporta, por sua natureza, essa discussão ampliativa sobre responsabilidade civil extracontratual fundada em culpa subjetiva do ente estatal.

É necessário frisar, ademais, que inexiste qualquer contrato ou outro negócio jurídico direto celebrado entre a empresa fornecedora dos medicamentos e o Estado do Pará, sendo este último terceiro estranho à relação contratual original que ensejou o inadimplemento ora discutido.

A inclusão do Estado na lide se dá, portanto, de forma indireta e reflexa, tentando-se responsabilizar, desde logo, o ente público sem prévia e concreta demonstração da ocorrência dos requisitos legais da responsabilidade subjetiva, isto é: a omissão efetiva do poder público no dever de fiscalizar, a existência clara e inequívoca do dano sofrido pela agravante, e o nexo causal direto entre a conduta omissiva estatal e o prejuízo.

Ora, tais elementos não podem ser presumidos ou supostos, nem debatidos genericamente dentro do rito especial da ação monitória, que possui cognição restrita e limitada à existência de dívida certa, líquida e exigível demonstrável mediante prova documental inequívoca.

Com efeito, como é sabido, a responsabilização subjetiva da Administração Pública por atos de terceiros contratados ou conveniados não decorre automaticamente, exigindo sempre demonstração concreta da
culpa in vigilando
, comprovando-se adequadamente os elementos constitutivos do dano, especialmente em sede de ampla instrução probatória.

Portanto, é evidente que, para debater e aferir eventual omissão estatal na fiscalização da gestão hospitalar, seria indispensável ampla dilação probatória, com pleno contraditório, situações estas que não se compatibilizam com o procedimento da ação monitória, o que torna tecnicamente inviável o pedido da agravante nesse sentido.

Impõe-se reconhecer, desse modo, a adequação da decisão agravada que excluiu o Estado do Pará do polo passivo, remetendo a discussão contratual privada exclusivamente ao âmbito jurisdicional competente para causas entre particulares, com a redistribuição do feito às Varas Cíveis da Comarca de Belém.

Observe-se, ainda, que a tese sustentada pela agravante, conquanto possível de ser discutida em tese, pressuporia prévia e específica ação ordinária para esse fim, a fim de permitir, com amplitude de cognição, a investigação e eventual confirmação dos pressupostos da responsabilidade subjetiva do ente público.

Vale dizer, o reconhecimento da responsabilidade subjetiva do Estado não pode ser feito “
per salto
” ou sumariamente, sem a concreta produção probatória acerca da culpa efetiva da Administração Pública e da demonstração inequívoca da relação direta entre eventual falha fiscalizatória e o prejuízo financeiro da agravante.

Por todos esses aspectos, concluo pela manifesta improcedência das razões recursais apresentadas pela agravante, não existindo fundamentos jurídicos hábeis a infirmar a decisão proferida pelo Juízo de origem, não se vislumbrando portanto, nenhum motivo jurídico que justifique a reforma da decisão agravada, que deve permanecer intacta, por se mostrar correta, adequada e alinhada à jurisprudência dominante sobre a matéria em discussão.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento interposto por POLYMEDH EIRELI – EPP, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que excluiu do polo passivo da ação monitória o ESTADO DO PARÁ e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca, tudo nos termos dos artigos 485, VI, e 64, §1º, ambos do Código de Processo Civil.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025